Tribunal: TJES
Processo: 0036393-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036393-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS – ALEGADA FRAUDE NA ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – LIMITE DE TÍTULOS PARA CONTAGEM DE PONTOS – APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 81/2009 À ÉPOCA DO CERTAME – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE IRREGULARIDADES GENERALIZADAS – HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL ORGANIZADOR – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos limita-se a resguardar os parâmetros da legalidade e razoabilidade, sendo vedado revisar o mérito administrativo sem a constatação de ilegalidade flagrante.

2. No presente caso, observa-se que a etapa de avaliação de títulos já foi devidamente homologada pelo Tribunal de Justiça deste Estado em 2016, com a participação de um representante do Ministério Público. O CNJ, instado a se pronunciar em recursos administrativos, decidiu pela regularidade do certame, considerando os limites impostos pela Resolução CNJ nº 81/2009, vigente à época, que não restringia o número de certificados apresentados para contagem de pontos.

3. A homologação do certame em análise ocorreu há mais de seis anos, e os indícios apontados pelo Apelante referem-se, em sua maioria, a sobreposição de datas em títulos e prestação de serviços eleitorais em localidades diversas dos domicílios dos candidatos, o que, por si só, não configura fraude, especialmente sem a devida comprovação pericial de falsidade material. Ademais, a prestação de serviço voluntário em eleições fora do domicílio eleitoral não é vedada pela legislação, constando expressamente do art. 19 da Resolução TSE nº 23.554 de 2017 previsão quanto a esta possibilidade.

4. Cumpre destacar que eventual existência de documentos falsos ou irregulares na avaliação de títulos pode ser analisada de forma individualizada pela Administração Pública e, se comprovada a falsidade material ou ideológica, ensejar sanções restritas aos candidatos diretamente envolvidos, sem que tal situação implique na nulidade de toda a etapa ou do concurso como um todo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0036393-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a
Ação Civil Pública
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a anulação da 6ª etapa de avaliação de títulos do concurso para outorga de delegações de serventias extrajudiciais, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) sob o Edital nº 01/2013.

Em suas razões (id. 9381325), alega o Apelante que vários candidatos apresentaram documentos supostamente falsos, o que comprometeria a lisura do certame e violaria os princípios da legalidade e moralidade administrativa. Entre as irregularidades apontadas estão a sobreposição de datas nos títulos de pós-graduação apresentados e a emissão de certidões eleitorais para prestação de serviços em jurisdições distantes dos domicílios dos candidatos. Afirma, ainda, que tais suspeitas ensejaram a instauração de inquérito policial na Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações e que houve dissenso no próprio TJES sobre a homologação do certame sem investigação aprofundada dos títulos.

Antes tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões (id. 9381327), o Estado do Espírito Santo defende que as suspeitas de fraude já foram objeto de ampla análise pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo próprio TJES, não tendo sido comprovadas quaisquer irregularidades. Aduz que o concurso foi homologado desde 2016 e que a Resolução CNJ nº 81/2009, vigente à época, não limitava o número de títulos apresentados, de modo que a prática não contraria as normas aplicáveis ao certame. Sustenta, por fim, que a intervenção judicial no mérito administrativo, sem comprovação de ilegalidade flagrante, violaria o princípio da separação de poderes.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 9837055).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0036393-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a
Ação Civil Pública
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a anulação da 6ª etapa de avaliação de títulos do concurso para outorga de delegações de serventias extrajudiciais, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) sob o Edital nº 01/2013.

Em suas razões, alega o Apelante que vários candidatos apresentaram documentos supostamente falsos, o que comprometeria a lisura do certame e violaria os princípios da legalidade e moralidade administrativa. Entre as irregularidades apontadas estão a sobreposição de datas nos títulos de pós-graduação apresentados e a emissão de certidões eleitorais para prestação de serviços em jurisdições distantes dos domicílios dos candidatos. Afirma, ainda, que tais suspeitas ensejaram a instauração de inquérito policial na Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações e que houve dissenso no próprio TJES sobre a homologação do certame sem investigação aprofundada dos títulos.

Antes tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões, o Estado do Espírito Santo defende que as suspeitas de fraude já foram objeto de ampla análise pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo próprio TJES, não tendo sido comprovadas quaisquer irregularidades. Aduz que o concurso foi homologado desde 2016 e que a Resolução CNJ nº 81/2009, vigente à época, não limitava o número de títulos apresentados, de modo que a prática não contraria as normas aplicáveis ao certame. Sustenta, por fim, que a intervenção judicial no mérito administrativo, sem comprovação de ilegalidade flagrante, violaria o princípio da separação de poderes.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 9837055).

Pois bem.

De início, sabe-se que o controle jurisdicional sobre atos administrativos é restrito às hipóteses de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas assegurar que a Administração Pública respeite os limites legais e os princípios constitucionais, sem que lhe seja permitido examinar os critérios de conveniência e oportunidade.

No presente caso, observa-se que a etapa de avaliação de títulos já foi devidamente homologada pelo Tribunal de Justiça deste Estado em 2016, com a participação de um representante do Ministério Público. O CNJ, instado a se pronunciar em recursos administrativos, decidiu pela regularidade do certame, considerando os limites impostos pela Resolução CNJ nº 81/2009, vigente à época, que não restringia o número de certificados apresentados para contagem de pontos.

O referido ato normativo estabelecia as diretrizes gerais dos concursos públicos de provas e títulos para a outorga de delegações de serventias extrajudiciais, orientando a pontuação dos candidatos sem, contudo, impor limitações quanto à quantidade de títulos acumuláveis para fins classificatórios. Apenas em 2014 é que o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução CNJ nº 187/2014, que modificou os critérios para avaliação de títulos nos concursos para delegações extrajudiciais, estabelecendo, no §2º do art. 7º, limites ao número de títulos a serem considerados.

Essa norma permitiu a contagem de, no máximo, dois títulos de pós-graduação
stricto sensu
(doutorado e mestrado) e dois títulos de pós-graduação
lato sensu
(especializações) na área do Direito. A Resolução nº 187/2014, contudo, estabeleceu efeitos prospectivos, restringindo-se aos certames futuros.

Dessa forma, considerando que o certame em questão foi regido pela Resolução CNJ nº 81/2009, cuja interpretação ampla permitia a acumulação de títulos, e que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e a banca examinadora, amparados por essa normativa, procederam à homologação do concurso em 2016, entendo estar reforçada a presunção de validade do ato administrativo.

Vale ponderar, também, que o princípio da segurança jurídica determina que decisões administrativas que foram concluídas há anos, e que não possuem comprovação de ilicitude material, não devam ser revisadas, a fim de garantir estabilidade aos candidatos que se submeteram a concurso público, bem como efetividade à atuação administrativa.

No caso em voga, a homologação do certame ocorreu há mais de seis anos, com todas as etapas validadas pelo Tribunal organizador e pelo CNJ, inclusive considerando os recursos interpostos pelos candidatos e pelo próprio MPES. Ademais, os indícios apontados pelo Apelante referem-se, em sua maioria, a sobreposição de datas em títulos e prestação de serviços eleitorais em localidades diversas dos domicílios dos candidatos, o que, por si só, não configura fraude, especialmente sem a devida comprovação pericial de falsidade material.

Com efeito, todo ato administrativo goza da presunção de legitimidade, princípio que só pode ser afastado mediante prova inequívoca de ilegalidade. E, no caso vertente, o inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (DEFA) não apresentou conclusão capaz de elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelo TJES.
A própria delegada titular, responsável pela investigação, manifestou-se pela ausência de indícios suficientes que indicassem a falsidade dos documentos, corroborando a validade dos atos administrativos do certame.

Ademais, a prestação de serviço voluntário em eleições fora do domicílio eleitoral não é vedada pela legislação, constando expressamente do art. 19 da Resolução TSE nº 23.554 de 2017 previsão quanto a esta possibilidade. Vejamos:

Art. 19. Os componentes das mesas receptoras de votos serão nomeados, de preferência, entre os eleitores da própria seção eleitoral, com prioridade para os voluntários, os diplomados em escola superior e os serventuários da Justiça e, caso não haja número suficiente, os professores (Código Eleitoral, art. 120, § 2º).

§ 1º. A convocação para os trabalhos eleitorais deverá ser realizada, em regra, entre os eleitores pertencentes à zona eleitoral da autoridade judiciária convocadora, excepcionadas as situações de absoluta necessidade e mediante autorização do juízo da inscrição, ainda que se trate de voluntário.

Outrossim, é certo que o Tribunal deve considerar o princípio da moralidade administrativa, o qual busca assegurar a impessoalidade e a transparência dos atos da Administração. Todavia, como visto, a homologação do certame ocorreu após a análise pela banca examinadora, que considerou válidos os títulos apresentados sob a normativa então vigente. Em vista disso, tampouco se verifica, sob o prisma da moralidade, ilegalidade suficiente que justifique a nulidade pretendida pelo Apelante.

Cumpre destacar que eventual existência de documentos falsos ou irregulares na avaliação de títulos pode ser analisada de forma individualizada pela Administração Pública e, se comprovada a falsidade material ou ideológica, ensejar sanções restritas aos candidatos diretamente envolvidos, sem que tal situação implique na nulidade de toda a etapa ou do concurso como um todo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.